Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700509-12.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA AMELIA SILVA CAVALCANTE EMBARGADO: MY HOME INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos MARIA AMELIA SILVA CAVALCANTE contra o acórdão n. 1.727.585, exarado sob o ID 49221917, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu parcialmente da apelação interposta pelo embargado MY HOME INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIDMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e, nessa extensão, deu-lhe provimento, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedente o pedido de despejo, com a condenação da embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A embargante opôs embargos de declaração (ID 49283795) sob o fundamento de que há erro de fato no v. acórdão, consistente na consideração equivocada de premissa necessária ao julgamento da apelação. Da análise dos embargos de declaração opostos, observo que a embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para ofertar contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 17 de agosto de 2023 às 12:04:54. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora